Tribunal: TJDFT
Processo: 0705718-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO. CONTAGEM. ASSINATURA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TEMA 996, STJ. RECURSO REPETITIVO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO. VALIDADE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A questão objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (Tema 996), se aplica exclusivamente aos contratos estabelecidos dentro do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, não se enquadrando, pois, no caso em apreço.
2. O objeto de discussão da presente demanda não se enquadra no “Programa Minha Casa, Minha Vida”, de modo que resta demonstrada a distinção, para fins de afastar a aplicação do precedente ao caso em apreço.
3. Da simples leitura do instrumento contratual é possível verificar que o prazo de tolerância descrito na cláusula se refere a ambos os prazos citados, de modo que, também é aplicável no caso dos autos. Portanto, o prazo para entrega começou a correr com a assinatura do contrato.
4. Necessária a apresentação do contrato de financiamento para fins de deslinde da controvérsia.
5. Foi oportunizado prazo para a parte autora apresentá-lo por 2 vezes, entretanto, a autora não cumpriu a ordem exarada por mera liberalidade, mesmo tendo sido advertida de que a sua inércia poderia caracterizar a extinção do feito, bem como a aplicação da multa prevista no art. 77, IV c/c § 1o do CPC.
6. Mostra-se correta a extinção do feito lastreada na inércia da autora em apresentar a documentação necessária à resolução da controvérsia posta em Juízo.
7. A fase de liquidação de sentença não é o momento processual adequado para fins de discussão acerca da validade das cláusulas contratuais.
8. Recurso conhecido e não provido.